Tribunal: TJMT
Processo: 1025569-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025569-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILENE VENANCIO DE PAULA - CPF: 032.397.951-32 (RECORRENTE), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NÃO COMPROVADA
. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.
Analisando
o conjunto
fático

probatório
,
não

há

prova
da
falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

reclamada
.
Isso

porque
as
cobranças

nos

valores
de R$ 149,00 e R$ 318,71
foram

regularmente

realizadas

pelos

serviços
de
montagem
de
móveis
(ID 303530377/PJe2,
pág
. 5) e
seguro

garantia

estendida
(ID 303530379/PJe2).
Ressalte
-se que
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
houve

venda

casada

relativamente

ao

seguro

contratado
,
apenas

há

venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos
/
serviços

(i) condiciona o pedido do consumidor à aquisição
de outro
produto

ou serviço, (
ii
) ou,

sem

justa
causa,
condiciona

a

aquisição

a

limites

quantitativos
(art. 39,
inciso
I do CDC).

Em
análise
do
caso

concreto
,
verifica
-se que
não há nenhuma

prova

direta
da
venda

casada
, pois
inexiste

evidência
de
vício
de
consentimento
. Com
relação
à
devolução
do valor
referente
à mesa que
não

foi

entregue
,
constata
-se que
o

prazo
para
entrega
do
produto
era
o

dia
13/2/2025 (ID 303530381/PJe2,
pág
. 2) e o
estorno

ocorreu

em
24/2/2025,
conforme

noticiado

na

petição

inicial
,
ou

seja
,
prazo

razoável
.

Portanto
,
conclui
-se
não haver

na

prestação
de
serviço
e
a
conduta

ilícita
, nessa hipótese, não se configura
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025569-29.2025.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROSILENE VENANCIO DE PAULA

Recorrido
:
MAGAZINE LUIZA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSILENE VENANCIO DE PAULA
ajuizou reclamação em face de
MAGAZINE LUIZA
S.A
.

Noticiou que: a) em 2/1/2025, adquiriu quatro produtos na loja da reclamada (televisão, rack, sofá e mesa com quatro cadeiras); b) para os três primeiros produtos foi emitida nota fiscal no valor de R$ 3.011,00, mas foi cobrado o valor de R$ 3.329,71, incluindo R$ 149,00 de despesas acessórias e R$ 318,71 de seguro não contratado; c) a mesa e cadeiras, no valor de R$ 1.324,00, não foram entregues na data prometida (13/2/2025); d) após contatos, foi informada que a cor escolhida não estava disponível e que teria que escolher outro produto ou pagar a diferença; e) a devolução do valor ocorreu apenas em 24/2/2025, após muita insistência. Requereu: a) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Visto etc.Fundamento e Decido.Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ROSILENE VENANCIO DE PAULA em desfavor de MAGAZINE LUIZA S.A.1 – DA JUSTIÇA GRATUITAEsclareço que por hora, deixarei de apreciar o pedido de justiça gratuita, uma vez que em primeiro grau, o acesso ao juizado especial independe do pagamento de taxas, custas e honorários, conforme artigo 54 da Lei no 9.099/95.2 – MÉRITONos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental.O que se extrai de relevante para o deslinde da controvérsia é que
a
autora alega que na data de 02/01/25, dirigiu-se até loja física da ré, ocasião em que adquiriu quatro produtos: uma televisão, um rack, um sofá e uma mesa com quatro cadeiras.Aduz que os três primeiros itens foram entregues normalmente, tendo sido emitida nota fiscal no valor de R$ 3.011,00 (três mil e onze reis), apesar de ter sido efetivamente pago pela autora a importância o valor de R$ 3.329,71 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), mediante PIX realizado na mesma data, sendo que a importância de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) atribuídos a “despesas acessórias” e R$ 318,71(trezentos e dezoito reais e setenta e um centavos) ao suposto seguro não contratado, valores que entende indevidos.Ressalta que com relação à mesa com cadeiras, a autora efetuou o pagamento em separado, também por PIX na mesma data (02/01/2025), no valor de R$ 1.324,00 (mil, trezentos e vinte e quatro reais), contudo, afirma que
o
produto não foi entregue na data prometida, qual seja, em 13/02/2025, mesmo após contato prévio da loja assegurando a entrega.Pontua que após comparecimento à loja e diversas tentativas de contato,
a
autora foi informada de que
o
modelo escolhido estava indisponível, sendo-lhe oferecido outro modelo de maior valor, mas, diante da recusa em pagar a diferença, optou pela restituição do valor pago, sendo o estorno efetivado apenas em 24/02/2025.Em vista disso, afirma que a conduta da requerida lhe causou prejuízo material e moral pretendendo ser indenizada por isso.Pois bem.Inicialmente, desataco que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo,
a
aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a demonstração inequívoca dos pressupostos do dever de indenizar: ação ou omissão, dano e nexo causal.No caso em exame,
a
alegação de cobrança indevida no valor de R$ 467,71 (quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) se baseia em valores relacionados a “despesas acessórias” e seguro. Entretanto, a documentação acostada pela parte requerida, especialmente os documentos ID 194842626 e ID 194842630, demonstra de forma cabal a regularidade da cobrança do seguro.O documento ID 194842626 consiste em cópia digitalizada do termo de adesão ao seguro, firmado no momento da compra, que contém o nome completo da autora, valor do prêmio e, dentre outros,
a
assinatura da autora, cuja qual é idêntica ao documento pessoal anexado por ela nos autos.Trata-se, portanto, de contratação válida, formalizada com aceitação expressa, o que afasta
a
alegação de que a cobrança teria sido realizada de forma unilateral ou indevida.Quanto ao valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), qualificado como “outras despesas acessórias” na nota fiscal, observa-se que se trata de valor usualmente cobrado a título de montagem de móvel e, no caso da autora, foi o do
hack
, não havendo que se falar em indício de majoração abusiva ou cobrança duplicada.Assim, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, limitando a apresentar alegações genéricas, desprovidas de respaldo probatório suficiente, não logrando êxito em infirmar a validade dos documentos apresentados pela parte ré ou comprovar, de forma concreta, a ocorrência de irregularidade na cobrança ou qualquer violação a seus direitos. E, requerente, portanto, impõe o reconhecimento da fragilidade de suas pretensões, razão pela qual
a
improcedência da ação é medida que se impõe.Nesse sentido:Recurso Inominado – Ação julgada improcedente – Falta de Prova – Ônus do Autor - Art. 373, I, CPC – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10133061020198260016 SP 1013306-10.2019 .8.26.0016, Relator.: Carla Themis
Lagrotta
Germano, Data de Julgamento: 25/03/2021, Sexta Turma Cível, Data de Publicação: 25/03/2021).No que se refere ao pleito de indenização por danos morais, não se verifica, no caso concreto, qualquer violação a direito da personalidade apta a ensejar reparação pecuniária, uma vez que os fatos narrados pela parte autora, consistentes em atraso na entrega de mercadoria, divergência quanto à cor do produto escolhido, exigência de complementação de valor para substituição e posterior restituição dos valores pagos, embora indesejáveis, não configuram, por si só, abalo moral indenizável, tratando apenas de infortúnios comuns às relações de consumo, não ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando há solução administrativa da controvérsia sem
dano
concreto, direto e relevante à esfera íntima da consumidora.Portanto, ausente prova de efetiva humilhação, sofrimento psíquico ou constrangimento público, não há que se falar em compensação por dano extrapatrimonial.3 – DISPOSITIVOPelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei
no
9.099/95).Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMa. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Karla Arruda
Grefe
Juíza LeigaVistos etc.Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.Patrícia CeniJuíza de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
houve

venda

casada
,
sendo

compelida
a
pagar

valores

por

serviços

não

contratados
; b)
ocorreu

falha

na

prestação
do
serviço
pela
não

entrega
da
mercadoria

adquirida
; c)
houve

negativa
de
devolução

imediata
e
exigência

abusiva
de
complementação
de valor para
troca
de
produto
; d) a
sentença

deixou
de
analisar

elementos

probatórios

apresentados
; e) o
dano
moral é
inegável
, pois
ficou

sem
o
produto
,
perdeu

dia
de
trabalho
e
sofreu

abalo

psicológico
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025